Tribunal: TJDFT
Processo: 0704320-59.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO INOMINADO – DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado proferi a seguinte decisão:
“Trata-se de recurso inominado interposto por JOSE GONÇALO PEREIRA ROCHA, acompanhado apenas da guia de preparo e do respectivo pagamento, sem contudo, comprovar o recolhimento das custas processuais.
DECIDO.
Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.
O recorrente não requereu gratuidade de justiça e, apesar de ter apresentado comprovante de pagamento do preparo (ID 10615025), não apresentou comprovante do recolhimento das custas processuais.
Vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou por duas vezes, no sentido de que a complementação e a intimação para recolhimento de preparo, hoje reguladas pelo o art. 1.007, do CPC, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais, porque esse possui norma própria sobre o assunto. (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312 – RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.885 – PE, Relator Min. João Otávio de Noronha).
Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso.
Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
Operada a preclusão, baixem os autos.
Intimem-se".
2. O Agravante interpôs Agravo Interno em que defendeu a aplicação do art. 1.007 do CPC.
3. A alegação não prospera porque em razão da disciplina do artigo 42 da Lei no 9.099/95, a dilação do prazo para comprovação do pagamento do preparo foi realizada pela própria Lei. Em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz prorrogá-lo ao seu talante.
4. Como o preparo não foi adequadamente comprovado, porque não comprovado o pagamento das custas processuais, a aplicação da pena de deserção ao recurso inominado é medida que se impõe.
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Custas e honorários como disposto na decisão agravada.